Tribunal: TJBA
Processo: 8072067-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072067-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
EDNALDO OLIVEIRA MOURA

AGRAVADO: JOSENILTON FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOAO CLYMACO TEIXEIRA, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECIBOS JÁ ANALISADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de quitação da dívida mediante apresentação de recibos, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de cumprimento de sentença, reconhecer a quitação da dívida com base em recibos que já foram apreciados na fase de conhecimento, afastando os efeitos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença se funda em título judicial acobertado pela coisa julgada, o que impede a rediscussão de matérias já decididas.

4. Os recibos apresentados pelo agravante foram juntados e analisados na fase de conhecimento, tendo sido considerados insuficientes para comprovar a quitação do débito.

5. A sentença e o acórdão confirmatório afastaram expressamente a eficácia dos recibos como prova de pagamento.

6. A alegação de descoberta posterior dos documentos não se sustenta, pois se trata dos mesmos elementos probatórios já apreciados anteriormente.

7. A inexistência de fato novo ou prova superveniente impede a rediscussão da matéria na fase executiva.

8. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como meio de reabrir discussão já preclusa e coberta pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada.

2. A apresentação de documentos já analisados anteriormente não configura prova nova apta a afastar a eficácia do título judicial.

3. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão de matéria preclusa.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8072067
-35.2025.8.05.0000
em que é agravante
José Alves da Cruz
e agravado
Josenilton Ferreira Rodrigues.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.